Tribunal: TJPA
Processo: 0801591-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801591-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RUIZHEN WU

AGRAVADO: GICELLY NUNES BEZERRA ABNASSIFE, MARCIO NUNES DA SILVA, GICELLY N BEZERRA ABNASSIFE - ME, MN DA SILVA & NUNES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0801591-31.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
RUIZHEN WU
.

ADVOGADO: LEONARDO GOMES DE SOUZA COELHO – OAB/PA 26.648

ADVOGADO: NESTOR FERREIRA FILHO – OAB/PA 8.203

AGRAVADO: MN DA SILVA & NUNES COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.

ADVOGADO: VIVIANNE SARAIVA SANTOS - OAB/PA 17.440

ADVOGADO: AMANDA LOPES GANTUSS – OAB/PA 15.391

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A extinção do processo sem resolução do mérito com espeque no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica na condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

2 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por RUIZHEN WU, objetivando a reforma da decisão interlocutória de id. 37796401 dos autos originários, proferida pelo MM Juízo da 5ª Vara Civel e Empresarial de Belém, nos autos da ação de Interdito Proibitório - Processo nº 0806952-04.2019.8.14.0301-, que
cancelou a distribuição da ação de reconvenção, sem condenar a parte reconvinte ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em breve histórico, nas razões de id. 8137521, a parte agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido pelo Juízo de 1º grau, aduzindo que a desistência da Ação Reconvencional pelos Agravados, ensejaria a condenação em custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Alega que os Agravados atravessaram petição nos autos de origem (ID nº 35578721), aduzindo que não possuíam condições de arcar com as custas processuais por conta de supostamente arcarem com altas despesas de manutenção dos processos existentes entre as partes, pelo que requereram expressamente o cancelamento da distribuição da Reconvenção.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja modificada a decisão agravada, condenando a parte agravada ao pagamento das custas, despesas processuais referentes à Reconvenção que ajuizou, bem como honorários sucumbenciais, em nome do princípio da causalidade.

Contrarrazões ofertadas no id. 8774725, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2022.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora, ora agravada, deverá ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do cancelamento da distribuição do feito reconvencional.

Sem maiores delongas, verifico que a decisão agravada não merece reparos.

No caso em tela, uma vez não recolhidas as custas inicias, o juiz julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, IV, do CPC, uma vez que a parte autora, apesar de devidamente intimada, permaneceu inerte, em inobservância o comando judicial.

Desse modo, constatada a ausência de recolhimento das custas iniciais e quedando-se inerte o autor após intimado para regularizar o preparo, deve o juiz, sem a oitiva da outra parte – que, em regra, sequer integra a relação jurídica processual -, cancelar a distribuição do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Destaco que, na hipótese, a desistência da ação foi motivada justamente pela impossibilidade da reconvinte em arcar com as custas processuais, havendo inclusive, requerimento expresso neste sentido, para o cancelamento da distribuição (id.

35578721).

Importa consignar, ainda, que, na hipótese de não recolhimento das custas iniciais, eventual determinação de oitiva da outra parte, por consistir em inegável error in procedendo, não pode conduzir à condenação do autor a arcar com os ônus sucumbenciais ao argumento de que houve a movimentação da máquina judiciária e a manifestação da parte contrária, sob pena de se impor ao demandante a responsabilidade por erro perpetrado pelo próprio Poder Judiciário.

Assim, é imperiosa a conclusão de que a extinção do processo sem resolução do mérito com espeque no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

Ademais, a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais revelar-se-ia incoerente com a própria determinação de cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas iniciais.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2022

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 07/09/2022